Tribunal: TJDFT
Processo: 0710434-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0710434-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: MARIA DA GLORIA NEVES GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA contra a decisão que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por MARIA DA GLÓRIA NEVES GONTIJO, determinou o prosseguimento do feito, nos seguintes termos: Conforme se observa do compulsar dos autos, o Executado, na petição de ID no 33631821, não logrou êxito em comprovar que a Exequente estaria inclusa no quadro geral de credores da recuperação judicial, conforme determinado pelo despacho de ID no 32755390 - Pág. 1. Assim, reitere-se que o fato de haver um plano de recuperação judicial, se não contempla o Credor, não obsta que este exerça seu direito creditório, eis que ainda tem o direito de receber, que não foi "cassado" pela decisão em questão, conforme já esclarecido pelo despacho de ID no 32755390 - Pág. 1. Em contraditório, a Exequente se manifestou no ID no 34257017, informando que “Não existe a obrigatoriedade da exequente se habilitar junto ao TJGO, isso ocorrerá em momento oportuno, respondendo a exequente pelo ato de habilitação retardatária”. Ademais, requereu seja revertida a penhora no processo no 2013.01.1.127768-7 em seu favor. Nesse sentido, dou prosseguimento ao feito. O processo invocado pela Exequente, no qual alega haver penhora em seu favor, está em trâmite neste Juízo sob o novel no 0033031-85.2013.8.07.0001, em virtude da digitalização. Ademais, aguarda prazo de manifestação das partes, consoante Portaria no 24/2018 - decisão naqueles autos de ID no 33061389. Sobre o assunto, assim dispõe os arts. 797 e 908 do CPC: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. [...] Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. ... § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Nesse sentido, de modo a se observar a ordem de preferência quanto à penhora deferida no processo no 0033031-85.2013.8.07.0001, deve a Exequente peticionar naqueles autos. Ante todo o exposto, concedo o prazo de 5 dias para que a Exequente indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC. A Agravante sustenta que a aprovação do plano de recuperação e de seu aditivo importa na perda do objeto do cumprimento de sentença, devendo a Agravada habilitar seu crédito na forma da Lei 11.101/2005. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento da quantia de R$ 10.998,34 (Processo 0033031-85.2013.8.07.0001) e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a liberação da constrição. Preparo recolhido (fl. 1 ID 9214511 e ID 9214512). O efeito suspensivo foi indeferido nos termos da decisão de fls. 1/3 ID 9360899. Sem contrarrazões (fl. 1 ID 10164910). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia a prolação de sentença extinguindo o feito de origem em razão da homologação do plano de recuperação judicial. O julgamento nesses termos induz à perda do objeto do presente writ, por tornar desnecessária a pretensão inicialmente postulada. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília, 2 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador